Tribunal: TJBA
Processo: 8045911-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045911-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NELSON DA CRUZ AZEVEDO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. MAJORAÇÃO PARA 125%. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia em majorar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125% nos proventos de aposentadoria, considerando que se aposentou como 1º Sargento mas recebe proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM, conforme art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar inativo que recebe proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior faz jus ao percentual da CET correspondente a esse posto superior, no caso 125% devido ao 1º Tenente PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeita-se a preliminar de decadência, pois tratando-se de omissão de verba de trato sucessivo, o termo inicial se renova mensalmente a cada pagamento em valor inferior ao devido. 4 - Afasta-se a prescrição de fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição quinquenal às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, ressalvando-se que no mandado de segurança são devidas apenas as verbas posteriores ao ajuizamento. 5 - Não há ausência de prova pré-constituída, pois os documentos da inicial demonstram de plano o direito líquido e certo do impetrante. 6 - A existência de mandado de segurança coletivo não afeta o presente feito individual, não induzindo litispendência. 7 - O impetrante comprovou que se aposentou com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente PM, conforme art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. 8 - A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece o percentual de 125% da CET para 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 9 - A CET é gratificação incorporável aos proventos, conforme art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, devendo o cálculo observar o percentual devido ao posto sobre o qual são calculados os proventos. IV. DISPOSITIVO 10 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à majoração da CET para 125% nos proventos a partir da impetração, sob pena de multa diária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045911-44.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante NELSON DA CRUZ AZEVEDO e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA